Tribunal: TJDFT
Processo: 0701815-05.2022.8.07.0016
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO. MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. UNIÃO. NÃO CONFIGURADO. RECURSO ESPECIAL N. 1.657.156/RJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. DISTRITO FEDERAL. DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. ENTE FEDERATIVO. CONDENAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NECESSIDADE. FIXAÇÃO. PARÂMETRO. EQUIDADE. TABELA DO CONSELHO SECCIONAL DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. OBSERVÂNCIA. ALTERAÇÃO. OFÍCIO. POSSIBILIDADE.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que acolheu parcialmente os pedidos iniciais em ação de obrigação de fazer proposta contra o Distrito Federal proposta com o intuito de obter o fornecimento de medicamento registrado na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e não padronizado pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a União deve ser incluída no polo passivo de ações que veiculam pedido de fornecimento de medicamento com registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), mas não padronizado pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O funcionamento do Sistema Único de Saúde (SUS) é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, de modo que qualquer um desses entes federativos têm legitimidade para figurar no polo passivo de demandas prestacionais na área da saúde. Tema de Repercussão Geral n. 793 do Supremo Tribunal Federal.
4. O autor de ação que veicule pedido de fornecimento de medicamento registrado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), mas não padronizados no Sistema Único de Saúde (SUS), pode optar por não incluir a União no polo passivo da demanda, hipótese em que ela será processada e julgada perante a Justiça Comum. Tema de Repercussão Geral n. 1.234 do Supremo Tribunal Federal. Incidente de Assunção de Competência n. 14 do Superior Tribunal de Justiça.
5. As Defensorias Públicas são órgãos constitucionais independentes, sem subordinação ao Poder Executivo, razão pela qual devem receber honorários advocatícios pelas causas que patrocinem, inclusive contra o respectivo ente federativo. Tema de Repercussão Geral n. 1.002 do Supremo Tribunal Federal.
6. Os honorários advocatícios sucumbenciais fixados por equidade devem observar o valor mínimo recomendado pela tabela de honorários do Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil do Distrito Federal (OAB/DF). Art. 85, § 8o - A, do Código de Processo Civil.
7. É possível alterar, de ofício, o critério de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais adotado na sentença por consistir em matéria de ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação desprovida.
Teses de julgamento: “1. O autor de ação que veicule pedido de fornecimento de medicamento registrado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), mas não padronizados no Sistema Único de Saúde (SUS), pode optar por não incluir a União no polo passivo da demanda, hipótese em que ela será processada e julgada perante a Justiça Comum. 2. As Defensorias Públicas são órgãos constitucionais independentes, sem subordinação ao Poder Executivo, razão pela qual devem receber honorários advocatícios pelas causas que patrocinem, inclusive contra o respectivo ente federativo. Tema de Repercussão Geral n. 1.002 do Supremo Tribunal Federal. 3. Os honorários advocatícios sucumbenciais fixados por equidade devem observar o valor mínimo recomendado pela tabela de honorários do Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil do Distrito Federal (OAB/DF). Art. 85, § 8o - A, do Código de Processo Civil. 4. É possível alterar, de ofício, o critério de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais adotado na sentença por consistir em matéria de ordem pública.”
________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, LXXIV, 23, II, 109, I, 134, 196, 198, I; Lei no 8.080/1990, art. 4o; CPC, arts. 64, § 1o, 85, caput, §§ 2o, 3o, 4o, 8o, 8o-A, 322, § 1o; CC, art. 381.
Jurisprudência relevante citada: Tema no 793/STF; Tema no 1.002/STF; Tema no 1.234/STF; Tema no 1.076/STJ; Súmula no 421/STJ; TJDFT, APC 0728290-95.2022.8.07.0016, Rel. Héctor Valverde, Segunda Turma Cível, j. 7.6.2023; TJDFT, APC 0706858-14.2022.8.07.0018, Rel. Héctor Valverde, Segunda Turma Cível, j. 12.4.2023.